Tribunal: STF
Processo: AI 492368
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. IRREGULARIDADE EM 
   CLÍNICA. INTERVENÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 279. 

1.	Os embargos de declaração 
   não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, 
   não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. 
3.	Embargos de declaração 
   rejeitados.